Tribunal: STF
Processo: Rcl 24103
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO RECONHECE A ADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora recorrida. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo regimental desprovido.